Tribunal: STF
Processo: HC 225959
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Ausência de teratologia ou constrangimento ilegal evidente. Necessidade de aguardar-se o julgamento do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravante não impugna o fundamento da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.